Tribunal: TJDFT
Processo: 0736053-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RENDIMENTOS INFERIORES A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual dos rendimentos do executado, ao fundamento de que sua remuneração mensal é inferior ao limite adotado pelo TJDFT para garantir o mínimo existencial, sendo essencial à sua subsistência e de sua família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de parte dos rendimentos salariais do devedor ou se deve prevalecer a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, diante da proteção ao mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos salários, vencimentos e proventos, assegurando a subsistência do devedor e de sua família.
4. A jurisprudência do STJ admite a penhora de percentual de salário apenas em hipóteses excepcionais, mediante análise do caso concreto e desde que não seja comprometida a dignidade do devedor (EREsp 1.582.475/MG; AgInt no AREsp 1.444.957/SP).
5. No caso em tela, não há nos autos documentos que permitam aferir a renda salarial do devedor e o pedido de penhora do salário não foi instruído com informações suficientes acerca do eventual comprometimento de sua renda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A regra da impenhorabilidade de verbas salariais pode ser excepcionada somente quando preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.
2. Rendimentos de baixo valor, indispensáveis ao mínimo existencial, são absolutamente impenhoráveis.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; AgInt no AREsp 1.444.957/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgInt nos EREsp 1.701.828/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 16.06.2020.

(am/r)